Tribunal: TJMT
Processo: 0001527-44.2001.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001527-44.2001.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE VIEIRA DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SANTISSIMO JESUS CARDOSO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I E IV DO CP) – IMPRONÚNCIA – RECURSO DO MP –
PRETENDIDA A PRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVAS JUDICIALIZADAS - INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CPP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao apelado, na fase do
judicium accusationis
, a medida mais acertada é manter a sua impronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público

interpôs a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
, contra a sentença pela qual foi reconhecida a inexistência de indícios suficientes de autoria e se
impronunciou
José Vieira da Silva
, denunciado pela prática do crime de
Homicídio qualificado
previsto no
art. 121, § 2o I e IV do CP
.

Em suas razões, o
Parquet
busca a submissão do Apelado a Júri Popular, alegando, em prol dessa pretensão, que a prova existente nos autos
é apta a atestar a incidência
,
in casu
, de
indícios suficientes de autoria
(fls. 668/680).

As contrarrazões defensivas, são pelo
desprovimento
do apelo (fls. 693/699);
igualmente
, em parecer, a
PGJ
, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id. 31361499):

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – RECURSO DA ACUSAÇÃO – PRETENDIDA PRONÚNCIA DO ACUSADO – ALEGADA PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – NÃO ACOLHIMENTO - PRONÚNCIA É JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, DEVENDO O JUIZ ESTAR CONVENCIDO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DA AUTORIA SUFICIENTES PARA ENCAMINHAR O RÉU A JULGAMENTO – ELEMENTOS COLHIDOS NO CURSO DO PROCESSO QUE SÃO INSUFICIENTES PARA LEVÁ-LO A JULGAMENTO PELO PLENÁRIO DO JÚRI – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 20 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 18h00min. do dia 11 de julho de 200, em via pública do Bairro Dr. Fábio, nesta Capital,
José Vieira da Silva
movido por motivo torpe (vingança) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou
Santíssimo de Jesus Cardoso
, desferindo contra ele vários disparos de arma de fogo, causando-lhe lesões que o levaram a óbito.

Narra a denúncia, que o ofendido manteve relacionamento amoroso com a ex-esposa de
José Vieira da Silva
o qual passou a ser chamado de “Chifrudo” no Bairro, o que fez com que ele, por vingança e agindo de inopino, atirasse contra
Santíssimo de Jesus Cardoso
que se encontrava na calçada da casa que morava.

Após regular instrução processual sobreveio sentença
impronunciado
o acusado, pois, no entendimento de seu signatário, a prova testemunhal que deu ensejo à denúncia não foi ratificada em juízo (fls. 719/721).

É contra essa decisão que se insurge o
Ministério Púbico
, contudo,
sem razão
.

Como cediço, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à
indicação
da materialidade do fato e
da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
(...)”
.

Ao definir a expressão “indícios suficientes de autoria” Guilherme de Souza Nucci leciona que
“(...) é fundamental que, no tocante à autoria, existam provas mínimas, mas seguras, indicando ter o réu cometido a infração penal. (...)”
. (
In
Código de Processo Penal Comentado. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 946).

In casu
, não há dúvidas acerca da materialidade delitiva, eis que amplamente comprovada pelo Boletim de ocorrência de fls. 7/12, Laudo de exame de necropsia de fls. 4/7, Laudo pericial de fls. 39/43 e anexo fotográfico de fls. 44/50.

Por outro lado, tal raciocínio não se aplica aos indícios de autoria. Explico.

Ao ser ouvido em ambas as fases da persecução penal, o apelado negou o cometimento do crime, afirmando que conhecia o ofendido de forma superficial e não sabia que ele havia mantido um relacionamento amoroso com sua ex-esposa.

Na delegacia e em juízo, as testemunhas
Valter Garcia da Silva
e
Doralice Rodrigues da Silva
disseram que a vítima havia comentado que estava sendo perseguida e ameaçada pelo apelado em razão de seu relacionamento pretérito com a ex-esposa dele,
Rosângela Cecília de Souza
.

Tal comentário por si só não basta para configurar indícios suficientes de autoria, em especial porque,
Rosângela Cecília de Souza
esclareceu, ao magistrado, que o relacionamento dela com o ofendido foi breve, ocorreu após a dissolução de seu casamento com
José Vieira da Silva
e que, na época do crime, tanto ela quanto ele, já tinham outra família de modo que não existia motivo para que
José
matasse
Santíssimo
por ciúmes (fls. 719/721).

A bem da verdade,
in casu
, toda a acusação esta pautada no depoimento
extrajudicial
de
Dalcrides da Silva Fernandes
, ex-convivente do apelado, afirmando que ele, ao receber uma intimação, lhe disse que havia matado um homem no Bairro Dr. Fábio porque o tal homem estava “tendo um caso” com
Rosângela
.

Ocorre que,
em juízo
,
Dalcrides
apresentou nova versão, passando a sustentar, em síntese, que o apelado não lhe confessou a autoria delitiva e que não existia, na localidade, qualquer comentário o apontando como “chifrudo”
(fls. 719/721).

Sendo assim, consta-se que
a pretendida pronúncia estaria assentada, exclusivamente, no depoimento extrajudicial da
Dalcrides da Silva Fernandes
.

Ocorre que, sobre o valor probatório do inquérito policial, entendo impossível o seu reconhecimento como prova exclusiva, face às mudanças há tempos operadas no CPP pela Lei 11.690/08, alterando a redação do art. 155 nos seguintes termos:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova
produzida em contraditório judicial
,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Hodiernamente, uma decisão criminal não pode mais estar lastreada em depoimentos colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal.

O
juízo de pronúncia
, embora precário e provisório,
deve perquirir sob condições probatórias mínimas para submeter o cidadão ao processo criminal perante o Tribunal do Júri
, em face das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

A toda a evidência,
pronunciar o apelado com base em indícios obtidos exclusivamente na fase extrajudicial
, é
correr o risco seríssimo de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, e pior, de ele ser condenado com base em elementos probatórios não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, haja vista a soberania do veredicto
.

Por esta e por outras razões que, conforme leciona Walfrido Cunha Campos,
“não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo, o Juiz, atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141)

Neste sentido, aliás, foi o posicionamento adotado pela 2o Turma do STF, no julgamento do
HC n. 180.144
, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, como se vê:

“O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. –
A regra
‘in dubio pro societate’
– repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana”.
(STF, HC 180144, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020.

Destaco também, desta e. 3a Câmara Criminal:

“Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitiva e não corroborados minimamente em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como pretende o
Parquet
na hipótese. Assim, à míngua de provas judicializadas que constituam indícios suficientes de autoria, é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a ausência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri. (N.U 0007188-81.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, publicado no DJE 07/08/2020)

À vista do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
a este recurso, mantendo incólume a decisão de impronúncia hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022